Tribunal: TJPA
Processo: 0001224-64.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001224-64.2018.8.14.0005

APELANTE: ELINTON DE JESUS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, CAPUT C/C ART. 70, AMBOS,

DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ALCOLHIMENTO APENAS NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ELINTON DE JESUS LIMA
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do CP. A defesa requer a reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena base aquém do mínimo legal. Parcial acolhimento, apenas no tocante a aplicação da referida atenuante, em razão da pena base ter sido fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por haver dois vetores negativos

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157,
caput
, art. 70, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELINTON DE JESUS LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, no tocante a redução da pena do apelante na segunda fase da dosimetria, em função do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que, no dia 25/01/2018, por volta das 19h, o apelante, portanto uma faca, entrou na casa das vítimas Raquel Sousa Oliveira e Helena Souza Melo, localizada na Rua Joaquim Avelino, nº 2199, no município de Altamira /Pa, anunciou o assalto, e delas subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (dois) anéis de ouro, 01 (um) cordão de ouro, mais a quantia de R$ 100,00 (cem) reais. Em seguida, empreendeu fuga. As vítimas contactaram a Polícia e, ao verem uma foto do apelante, o reconheceram como autor do roubo, o que levou Elinton a ser preso, ocasião em que confessou o delito, disse que usou a faca para ameaçar as vítimas e que vendeu os objetos roubados em uma boca de fumo
.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ. O pleito merece parcial acolhimento apenas no tocante a aplicação da referida atenuante, em razão da pena base ter sido fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por haver dois vetores negativos.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado na primeira fase da dosimetria, havendo dois vetores desfavoráveis, tendo, o juiz de primeiro grau fixado a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase há a circunstância atenuante da confissão espontânea, capitulada no art. 65, III, “d” do CP, porém, o juiz de primeiro grau, equivocadamente, deixou de aplicá-la em atenção a Súmula 231 do STJ, que não permite a redução da pena para aquém do mínimo, sendo que no presente caso a pena base foi fixada acima do mínimo, em razão de haver duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, razão pela qual deve ser reconhecida e corretamente aplicada a referida atenuante, sendo diminuída a pena em 1/6 (um sexto), fixando assim a pena intermediária, em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, não havendo agravantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição, todavia, há a causa de aumento da pena decorrente do concurso formal de crimes, elevando a pena na fração de 1/6 (um sexto), já que atingidas duas esferas patrimoniais distintas, restando a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025